Tribunal: STF
Processo: RHC 201630
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-27
Data de publicação: 2022-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADEQUAÇÃO. NULIDADE. CRIME PRATICADO POR FUNCIONÁRIO PÚBLICO FEDERAL NO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. INTIMAÇÃO PESSOAL PARA RECORRER DO ACÓRDÃO DA APELAÇÃO: DESNECESSIDADE. ART. 392 DO CPP: INAPLICABILIDADE. INTIMAÇÃO REALIZADA PERANTE ADVOGADO CONSTITUÍDO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão, proferido no Superior Tribunal de Justiça, pelo qual a Quinta Turma negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 649.164/RJ. 



    2. Colhe-se dos autos que o recorrente foi absolvido, em primeira instância, das imputações dos crimes previstos no art. 215 (violação sexual mediante fraude), e art. 213, c/c o art. 14, inc. II (tentativa de estupro), do Código Penal.



    3. O Tribunal Regional Federal da 2ª Região proveu apelação da acusação, condenando o ora recorrente a 21 anos e 6 meses de reclusão, no regime fechado. O título condenatório transitou em julgado. 



    4. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça. O Relator não conheceu da impetração. Contra essa decisão, formalizou-se o mencionado agravo.



    5. Neste recurso ordinário, o recorrente sustenta a incompetência da Justiça Federal, dizendo não envolvido interesse da União. Alega a nulidade do trânsito em julgado do acórdão condenatório, em razão da ausência de intimação pessoal do acusado acerca do julgamento do recurso. Afirma inobservado o devido processo legal. 



    6. Requer seja desconstituído o trânsito em julgado, através do reconhecimento de nulidade absoluta em razão da ausência de intimação pessoal do acusado, quando necessária, anulando e repetindo os atos processuais a ela subsequentes. 



    7. Em 23/06/2021, o então Relator, e. Ministro Marco Aurélio, indeferiu o pedido de liminar.



    8. Instada a manifestar-se, a Procuradoria-Geral da República opina pela negativa de provimento do recurso.



    É o relatório.  



    Decido.  



    9. Observa-se que o acórdão condenatório transitou em julgado em 03/02/2018, tendo sido formalizado este recurso ordinário em habeas corpus apenas em 06/01/2022. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, ressalvados os casos de manifesta ilegalidade (RHC nº 203.506-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 25/08/2021; HC nº 154.106-ED/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/06/2018, p. 06/08/2018; HC nº 135.239-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 07/08/2018, p. 17/09/2018; e HC nº 161.656-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 23/10/2018, p. 31/10/2018). 



    10. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatadas situações de flagrante ilegalidade, de abuso de poder ou mesmo de teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    11. O Superior Tribunal de Justiça, ao afastar a tese da defesa, assentou que “o que norteia a fixação da competência da Justiça Federal é sempre a proteção aos interesses, serviços e bens da União, de suas autarquias federais ou de empresas públicas federais. (...) Assim sendo, um delito praticado por servidor público federal no exercício de suas funções e com elas relacionado mancha a imagem do serviço público, gerando desconfiança na honestidade e higidez da máquina estatal, o que culmina em sério prejuízo ao Estado. (e-doc. 11, p. 178). O entendimento encontra-se em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido: 



    “EMENTA: PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO PRATICADO CONTRA CIVIL. MÉDICO MILITAR. COMPETÊNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1. O Supremo Tribunal Federal não admite a impetração de habeas corpus para rediscutir acórdão do Superior Tribunal de Justiça que resolve conflito de competência. Situação concreta em que inexiste risco atual ou iminente à liberdade de locomoção do paciente. Precedentes. 2. O art. 9º, parágrafo único, do Código Penal Militar exclui do rol dos crimes militares o crime doloso contra a vida praticado por militar contra civil. Inconstitucionalidade afastada pelo Plenário do STF, no julgamento do RE 260.404, Rel. Min. Moreira Alves. 3. Hipótese em que a definição do órgão jurisdicional competente levou em consideração dados objetivos da causa, cuja reapreciação é inviável na via processualmente restrita do habeas corpus. 4. O acórdão impugnado está alinhado com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que compete à Justiça Federal processar e julgar crime cometido por funcionário público federal no exercício de suas atribuições funcionais. Precedentes. 5. Agravo regimental desprovido.



    (HC nº 124.100-AgR/RS, Rel Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 09/12/2016, p. 07/02/2017).



    12. No caso, o recorrente, na qualidade de médico perito do Instituto Nacional do Seguro Social, ao realizar, em seguradas, exames clínicos indispensáveis à continuidade da percepção de benefícios previdenciários, praticou os crimes sexuais. Evidenciado, portanto, o interesse da União.



    13. Também não prospera o que articulado acerca da ausência de intimação do recorrente. Segundo consta das peças juntadas ao processo, o recorrente, no processo originário, foi assistido por advogado particular, que apresentou contrarrazões de apelação em 09/11/2016. Em 13/12/2017, foi proferido acórdão dando provimento à apelação da defesa. Publicado o acórdão no e-DJF2R, em 17/01/2018, o transcurso do prazo recursal foi certificado em 23/02/2018. Em 03/02/2018, foi assentado o trânsito em julgado do título condenatório para a defesa.



    14. Constata-se, portanto, que o recorrente foi assistido por advogado particular, que, após o julgamento da apelação, foi devidamente intimado, mediante publicação no e-DJF2R, do acórdão que julgou o recurso, tendo optado, no âmbito de sua atuação técnica, por não protocolar manifestação de inconformismo. Não há que se falar em nulidade.



    15. Ressalto que a essa situação não se aplica o art. 392 do CPP, que dispõe sobre a necessidade de intimação pessoal do réu apenas na hipótese de sentença condenatória e não de acórdão proferido no julgamento de apelação.



    16. A esse respeito, evidenciando a inexistência de ilegalidade a ser reconhecida, colaciono os seguintes julgados, reveladores da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal: 



    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. NULIDADE DA AÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO PACIENTE PARA RECORRER DO ACORDÃO QUE JULGOU A APELAÇÃO. DESNECESSIDADE. ART. 392 DO CPP. INAPLICABILIDADE. INTIMAÇÃO REALIZADA POR MEIO DE ADVOGADO CONSTITUÍDO. ORDEM DENEGADA. I – O paciente possuía advogado constituído nos autos, que foi devidamente intimado do acórdão que julgou o recurso de apelação e optou por não interpor os recursos especial e extraordinário. II – O art. 392 do CPP dispõe sobre a necessidade de intimação pessoal do réu apenas na hipótese de sentença condenatória e não de acórdão proferido no julgamento de apelação. Precedentes. III - Os autos dão conta de que se tratava de réu solto com patrono constituído e que não houve qualquer renúncia desse advogado, sendo desnecessária a intimação do paciente para constituir novo defensor, uma vez que cabe à defesa técnica analisar a conveniência e a viabilidade na interposição dos recursos especial e extraordinário IV – Ordem denegada.”



    (HC nº 114.107/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 27/11/2012, p. 12/12/2012; grifos nossos).



    “Ementa: Habeas Corpus Substitutivo de Recurso Ordinário. Quadrilha armada e Roubo triplamente majorado tentado. Falta de intimação pessoal do réu do resultado da apelação. Ausência de ilegalidade ou abuso de poder. 1. O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal já decidiu que “o art. 392 do CPP dispõe sobre a necessidade de intimação pessoal do réu apenas na hipótese de sentença condenatória e não do acórdão proferido no julgamento da apelação” (HC 114.107, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 3. Hipótese em que o defensor dativo interpôs recurso de apelação (parcialmente provido) e foi pessoalmente intimado do resultado do julgamento. 4. A falta de interposição dos recursos excepcionais pelo defensor não acarreta a nulidade do processo. Princípio da voluntariedade dos recursos (art. 574 do CPP). Precedentes: HC 104.166, Rel. Min. Gilmar Mendes; HC 114.107, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 82.053/PR, Rel. Min. Moreira Alves. 5. Habeas Corpus extinto sem resolução de mérito por inadequação da via processual. Cassada a liminar deferida.”



    (HC nº 105.308/GO, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 23/09/2014, p. 16/10/2014; grifos nossos).  



    17. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso em habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de agosto de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator